Tribunal: TCU
Processo: 021.465/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2169/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11885/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de irregularidades na utilização de recursos federais repassados no exercício de 2016 ao Município de General Carneiro/MT, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando que o tomador de contas apontou indícios de dano no valor histórico de R$ 133.818,70, sob a responsabilidade da Sra. Magali Amorim Vilela de Moraes, prefeita municipal entre 2013 e 2016, decorrente de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas (peça 28); Considerando a edição da Resolução TCU no 344/2022, que dispõe sobre a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta Casa; Considerando a inércia do órgão repassador mediante a fluência do prazo de mais de três anos entre a notificação para que a prefeitura corrigisse as falhas apontadas, recebida em 21/3/2018 (peça 6 e peça 8, p. 2), e a emissão da Nota Técnica 956/2021, em 4/5/2021 (peça 12), sem qualquer impulso processual apto a evidenciar o regular andamento da apuração neste ínterim, dando azo à ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU no 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 37-39), anuída pelo MP/TCU (peça 40), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.465/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Magali Amorim Vilela de Moraes (XXX.802.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de General Carneiro - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.